Tribunal: TJDFT
Processo: 0705210-14.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de denunciação da lide formulado pelo embargante em ação monitória fundada em termo de autorização para internação e tratamento firmado entre instituição hospitalar e paciente, após prestação de serviços médico-hospitalares.
2. Nos embargos monitórios, o agravante alegou que os valores cobrados decorrem de recusa indevida de autorização de internação e de prorrogação pela operadora do plano de saúde e postulou a denunciação da lide ao fornecedor responsável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a denunciação da lide, requerida pelo consumidor, nos embargos à ação monitória fundada em cobrança de despesas médico-hospitalares cuja origem envolve possível negativa indevida de cobertura pela operadora de plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A denunciação da lide é admitida quando houver obrigação legal ou contratual de indenizar (CPC, art. 125, II).
5. Com a oposição dos embargos, o procedimento monitório se ordinariza, passando a admitir a apreciação de matérias próprias do procedimento comum, inclusive a intervenção de terceiros, nos termos do art. 702, §1o, do CPC e conforme orientação consolidada pelo STJ.
6. A cláusula contratual constante do termo de autorização de internação prevê responsabilidade do paciente caso haja negativa de autorização pelo plano de saúde, tornando necessária a apuração, no processo, sobre eventual recusa e sua comunicação ao consumidor.
7. Tratando-se de relação de consumo, a vedação do art. 88 do CDC destina-se à proteção do consumidor, não podendo ser aplicada contra ele quando próprio consumidor requer a denunciação da lide para exercício de eventual direito regressivo.
8. A admissão da denunciação concentra a análise das responsabilidades, evita ajuizamento futuro de ação de regresso e assegura solução integral da controvérsia, especialmente diante da vulnerabilidade do consumidor no contexto da internação hospitalar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A oposição de embargos ordinariza o procedimento monitório, admitindo-se a denunciação da lide quando houver possível direito regressivo decorrente de relação contratual ou legal.”
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 125, II, 700, I, e 702, parágrafo primeiro; CDC, art. 6o, VI e VIII, e art. 88.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.418.151/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 18/12/2014, DJe 5/2/2015.